Tribunal: STF
Processo: RE 173252
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1998-11-05
Data de publicação: 1998-11-05

Ementa:
EMENTA: Servidor público. Isonomia. Artigo 39, § 1º, da
Constituição Federal. Súmula 339 do STF.
- Esta Corte, como demonstram os precedentes invocados no
parecer da Procuradoria-Geral da República, tem entendido que
continua em vigor, em face da atual Constituição, a súmula 339 ("Não
cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar
vencimentos de servidores públicos, sob fundamento de isonomia"),
porquanto o § 1º do artigo 39 da Carta Magna é preceito dirigido ao
legislador, a quem compete concretizar o princípio da isonomia,
considerando especificamente os casos de atribuições iguais ou
assemelhadas, não cabendo ao Poder Judiciário substituir-se ao
legislador. Contra lei que viola o princípio da isonomia é cabível,
no âmbito do controle concentrado, ação direta de
inconstitucionalidade por omissão, que, se procedente. dará margem a
que dessa declaração seja dada ciência ao Poder Legislativo para que
aplique, por lei, o referido princípio constitucional; já na esfera
do controle difuso, vício dessa natureza só pode conduzir à
declaração de inconstitucionalidade da norma que infringiu esse
princípio, o que, eliminando o beneficio dado a um cargo quando
deveria abranger também outros com atribuições iguais ou
assemelhadas, impede a sua extensão a estes.
Dessa orientação divergiu o acórdão recorrido.
Recurso extraordinário conhecido e provido.